Tribunal: TJSP
Processo: 0013744-23.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminar – Alegação defensiva de que o prazo prescricional deve ser de 180 dias, previsto na Lei n.o 8.112/90, ou, ainda, de – Impossibilidade – Regramento aplicável que é o do Código Penal – Prazo mínimo (03 anos) não verificado – Não verificação da prescrição – Mérito – Absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Falta devidamente

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminar – Alegação defensiva de que o prazo prescricional deve ser de 180 dias, previsto na Lei n.o 8.112/90, ou, ainda, de – Impossibilidade – Regramento aplicável que é o do Código Penal – Prazo mínimo (03 anos) não verificado – Não verificação da prescrição – Mérito – Absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Falta devidamente comprovada – Agravante apontado como um dos indivíduos que praticou atos de desobediência – Palavras dos agentes penitenciários que se revestem de inegável valor probatório – Precedente – Perda dos dias remidos no máximo legal fundamentada, adequadamente, na gravidade da infração – Necessidade de observância à isonomia – Interrupção do lapso para benefícios que se restringiu à progressão de regime, em atenção às Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ – Decisão incensurável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013744-23.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
PEDRO HENRIQUE PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013744-23.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0013744-23.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente/DEECRIM UR5
Agravante: Pedro Henrique Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Deyvison Heberth dos Reis
Voto no 33128
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

Preliminar Alegação defensiva de que o prazo prescricional
deve ser de 180 dias, previsto na Lei n.o 8.112/90, ou, ainda, de
Impossibilidade Regramento aplicável que é o do Código Penal
Prazo mínimo (03 anos) não verificado Não verificação da
prescrição
Mérito
Absolvição ou desclassificação

Impossibilidade Falta devidamente comprovada Agravante
apontado como um dos indivíduos que praticou atos de
desobediência
Palavras dos agentes penitenciários que se
revestem de inegável valor probatório Precedente Perda dos
dias remidos no máximo legal fundamentada, adequadamente, na
gravidade da infração Necessidade de observância à isonomia
Interrupção do lapso para benefícios que se restringiu à
progressão de regime, em atenção às Súmulas no 441, 534 e 535,
todas do STJ Decisão incensurável Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Pedro Henrique Pereira, contra decisão que reconheceu
a prática de falta disciplinar de natureza grave, determinou a
perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos anteriores à
falta e o reinício do lapso para fins de progressão de regime
(fls. 60/62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013744-23.2019.8.26.0996 -Voto no
3
Sustenta a defesa, preliminarmente, que o prazo
prescricional a ser aplicado deve ser o de 180 dias, consoante
disposto na Lei n° 8.112/1990, ou, ao menos, o interregno
limite de 01 ano, em analogia à exigência de não cometimento
de falta grave nos últimos 12 meses anteriores à publicação
do Decreto de Indulto no 8.172/90. No mérito, objetiva a
absolvição,
argumentando
insuficiência
de
provas
ou
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pede seja a
conduta desclassificada para falta de natureza média ou leve,
pugnando por fim, pela redução da perda dos dias remidos
para o mínimo legal de 01 dia (fls. 02/13).
Contrariado o recurso (fls. 16/23), a decisão foi
mantida (fls. 25), tendo a ilustre Procuradora de Justiça
Mildred Gonzalez Zorzi Rocha opinado pelo desprovimento do
agravo (71/79).
É o relatório.
Inicialmente,
convém
analisar
a
preliminar
arguida.
Não ocorreu a prescrição da falta disciplinar.
A Lei de Execução Penal não traz qualquer
disciplina acerca da do aventado tema.
Diante disso, em que pese a argumentação
defensiva em sentido oposto, a solução que se afigura razoável
é a aplicação, por analogia, do regramento positivado no
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013744-23.2019.8.26.0996 -Voto no
4
A
prática
de
falta
disciplinar
e
seus
desdobramentos se aproximam muito mais do direito penal do
que do direito administrativo, donde se conclui que devem
incidir as normas previstas no Código Penal e não as regras
estabelecidas para servidores públicos no caso de infração
administrativa.
Assim, à míngua de previsão legal específica,
incide o menor prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do
Código Penal, a saber, 03 anos para os fatos perpetrados na
vigência da Lei n.o 12.234/2010, que instituiu o aludido
prazo, como no caso dos autos, ou 02 anos, para os fatos
anteriores à referida Lei, em razão de esta constituir novatio
legis in pejus.
Não por outra razão, reiteradas as decisões do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:
STJ: “Aplica-se às faltas disciplinares previstas na Lei
de Execuções Penais, por ausência de expressa
previsão legal, o menor prazo prescricional previsto no
artigo 109, do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos, de
acordo com a redação dada pela Lei no 12.234/10” (HC
n.o 281.835/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5.a
Turma, DJe 11.02.2014).
STJ: “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
está consolidada no sentido de que, ante a lacuna da
lei, o prazo de prescrição para apuração de falta
disciplinar grave, durante a execução, é regulado pelo
disposto no inciso VI do art. 109 do Código Penal. No
caso dos autos, 3 anos, tendo em vista que a falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013744-23.2019.8.26.0996 -Voto no
5
grave foi cometida na vigência da Lei n. 12.234/2010.
Prescrição não operada. 3. Habeas corpus não
conhecido”
(HC
n.o
265.149/MG,
Rel.
Ministro
Sebastião Reis Júnior, 6.a Turma, DJe 29.04.2013).
STF: “Diante da ausência de norma específica quanto à
prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por
analogia, o Código Penal. II - Abandonar o cumprimento
do regime imposto configura infração permanente,
aplicando-se as regras do art. 111, III, do Código Penal.
III - Ordem denegada” (HC n.o 92000, Rel. Ministro
Ricardo Lewandowski, 1.a Turma, DJe 30.11.2007).
E, in casu, os fatos se deram em 18.04.2018, de
modo que, até a prolação do decisum ora atacado
(10.10.2019), não se verifica o decurso do prazo em questão.
Fica rejeitada, portanto, a prejudicial aventada.
No mérito, o agravo não comporta guarida.
Verte da comunicação de evento que, durante
procedimento de Revista Geral (“Blitz”), foi dada ordem para
que os sentenciados deixassem a cela e se dirigissem até a
Galeria, mas alguns presos, dentre os quais o agravante,
permaneceram
na
cela,
ignorando,
insistentemente, os
comandos dados pelo funcionário do estabelecimento prisional
(fls. 26)
Quando ouvido, o recorrente negou os fatos,
afirmando que não teve a intenção de atrasar a blitz, sendo
certo que apenas estava retirando os colchões e as bolsas para
realização do procedimento, como de costume (fls. 42)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013744-23.2019.8.26.0996 -Voto no
6
Por
outro
lado,
os
agentes
de
segurança
penitenciária confirmaram a conduta faltosa, descrevendo os
fatos em sintonia perfeita com os comunicados de evento.
Aclararam os mencionados servidores que, dentre outros
sentenciados, o agravante ignorou a ordem para que deixasse
a cela, reiteradamente (fls. 46 e 47).
Por oportuno, impende destacar não existir nada
nos autos que aponte a intenção de os referidos servidores
prejudicarem o sentenciado.
Ao revés, por serem agentes públicos cujas
funções se ligam umbilicalmente à segurança pública, aos
seus depoimentos deve ser conferido relevante valor probatório.
Em caso análogo, aliás, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários públicos
diretamente envolvidos no evento não merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto que
pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em apresentar outra versão acerca dos fatos, porquanto
permaneceu
em
silêncio
durante
o
tramitar
do
procedimento administrativo. Aliás, se os relatos dos
agentes penitenciários fossem imotivadamente desmerecidos, não se concebe possível a
responsabilização dos sentenciados por práticas tão
comuns como ofender, ameaçar, desrespeitar ordens,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013744-23.2019.8.26.0996 -Voto no
7
etc., sobretudo porque normalmente são presenciadas
somente pelos servidores e pelos colegas de cela dos
presos, e estes, por óbvio, dificilmente infirmariam a
versão de negativa de autoria dada pelos reeducandos,
o que, invariavelmente, fomentaria a prática de
condutas de indisciplina.” (Agravo em Execução n.o
0037288-31.2013.8.26.0000, Rel. Juvenal Duarte, 5.a
Câm. Crim.).
Ora, nesse cenário, evidente que a conduta
perpetradas pelo recorrente se afigura como desobediência e,
inclusive, como incitação e participação em movimento para
subverter a ordem e a disciplina, amoldando-se, com justeza,
à descrição prevista no art. 50, I e VI, c.c. o art. 39, II e V,
ambos da Lei de Execução Penal.
Bem reconhecida, portanto, a falta disciplinar,
motivo pelo qual descabe se falar em absolvição, seja por
insuficiência de provas ou atipicidade, ou, vale frisar, ainda,
em desclassificação.
De
outro
norte,
observa-se
que,
embora
sucintamente exposto na origem, a perda dos dias remidos
não poderia se dar em patamar outro que não o máximo,
tendo sido arrimada na gravidade da falta.
De fato, a desobediência às ordens emanadas de
agentes penitenciários configura conduta que se reveste de
elevada reprovabilidade, na medida em que desestabiliza o já
tenso ambiente carcerário, não podendo gerar a perda dos dias
remidos em outro patamar, que não o máximo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013744-23.2019.8.26.0996 -Voto no
8
Finalmente, quanto à interrupção do lapso para
benefícios, registre-se que ficou restrita à progressão de
regime,
sem
quaisquer
reflexos
quanto
ao
livramento
condicional e comutação, o que se afigura incensurável à luz
das Súmulas n° 441, 534 e 535 do Superior Tribunal de
Justiça.
Inalterável, pois, a r. decisão combatida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator